Tribunal: TJMT
Processo: 1005351-98.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005351-98.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEAN HENRIQUE DE SOUZA 87370743187 - CNPJ: 22.556.292/0001-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEAN HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 873.707.431-87 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.”
(TJ-DF 07007541620208070005 1429076, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1005351-98.2018.8.11.0041

APELANTE: JEAN HENRIQUE DE SOUZA

APELADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JEAN HENRIQUE DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação monitória interposta por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
rejeitou
os
embargos monitórios
e por consequência
julgo procedente
a ação monitória para o fim de declarar constituído de pleno direito, em titulo executivo, o crédito do autor representado pelos cheques sob nº sob nº 3000031, 000032,000033 e 000034 no valor original de R$ 3.003,76 (três mil e três reais e setenta e seis centavos), devidamente atualizados mediante acréscimo de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada título.
Convertou o mandado inicial em mandado executivo
, prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 523,§1º e seguintes do CPC e condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85 do CPC.

Em razões recursais sustenta a Defensoria Pública pela nulidade da citação por edital.

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, da análise dos autos, tem-se que foram esgotadas todas as possibilidades de localização do réu.

Na sentença a magistrada consignou:

“Com relação a preliminar de nulidade da citação editalícia, verifico que não assiste razão à parte requerida/Embargante, diante das inúmeras diligências efetuadas pelo requerente na busca do paradeiro do requerido, não restando alternativa senão a utilização desta via para o aperfeiçoamento da citação.

Desta feita,
rejeito a
preliminar de nulidade da citação por edital e passo a análise do mérito.”

Na certidão do oficial de justiça constou que:

“Certifico, que no dia 27/09/2018, por volta das 18h18min, compareci até a Rua Venezuela, 178, Bairro Santa Rosa, Cuiabá - MT, ali este serventuário chamou pelo nome do Sr. Jean, bateu palmas, acionou a buzina do veículo e ninguém saiu. Ademais, em nova diligência, desta vez em 28/09/2018, às 09h43min, novamente deparei -me com a casa fechada.”

“Certifico que, dirigi-me na Rua; Venezuela, numero 178, bairro Santa Rosa, no dia 4/5/2020 e lá estando não logrei êxito em Citar a polo passivo; Fatos Publicidade e Jean Henrique de Souza, tendo em vista que obtive informação da moradora do imóvel a Srª Juliana Altamare, que naquele endereço não tem nenhuma empresa estabelecida e pessoa com nome do polo passivo Sr. Jean. E que aquele imóvel há muito tendo foi alugado para os polos passivos, não sabendo ela informar os seus atuais paradeiros.”

“Certifico e dou fé, que em cumprimento ao aludido mandado, dirigi-me no endereço declinado no mandado e lá estando, fui atendido por VALMIR ALVES DE JESUS, este declarou que é padastro do requerido JEAN HENRIQUE DE SOUZA, informou que o requerido não mora no endereço, e não soube informar o paradeiro do mesmo, informou ainda que o requerido é dependente químico/droga e mora na rua.”

A propósito, é cediço que a citação é ato estritamente formal, cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de réu, executado ou interessado, conforme enunciado do art. 238 do CPC.

A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas seguintes hipóteses taxativas elencadas no Código de Processo Civil:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Conforme se depreende da norma legal supratranscrita, considera-se o réu em local ignorado quando as tentativas de sua localização são infrutíferas, inclusive após diligências em endereços obtidos em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviço público (art. 256, § 3º, CPC).

Por isso, embora o esgotamento dos meios para a realização da citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição.

No caso em análise, a citação por edital foi deferida e realizada após a comprovação de que as diversas tentativas de citação pessoal da parte Ré restaram infrutíferas.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CASO CONCRETO. EXECUTADO RESIDENTE NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE SEU DOMICÍLIO NO ESTRANGEIRO. PARTE EM LOCAL IGNORADO E/OU INCERTO. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é medida excepcional e somente pode ser autorizada se esgotados todos os meios possíveis de localização e citação pessoal da parte ré. 2. Inexistente informação acerca da localização da parte em território estrangeiro, impossibilita-se expedição de carta rogatória, de modo que, para fins processuais, encontra-se em local ignorado e/ou incerto, portanto justificada a citação por edital. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJ-PR - AI: 00124087020218160000 Curitiba 0012408-70.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 12/06/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021)

APELAÇÃO ÍVEL. MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL IGNORADO OU INCERTO. DISCIPLINA LEGAL OBSERVADA. [...] 3. Para o deferimento da citação por edital não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie. [...]
(Acórdão n.1045781, 00375145620168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 21/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA RÉ. NULIDADE AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA MENSALIDADE. [...] 2. Realizadas diversas diligencias e evidenciado que o réu encontra-se em local incerto e não sabido, válida é a citação por edital, até porque desnecessário o esgotamento absoluto dos meios disponíveis e existentes para a sua efetiva localização, notadamente se há pedido expresso do autor nesse sentido. [...]
(Acórdão n.1045409, 20150110789559APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 13/09/2017. Pág.: 194/209)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023